Tribunal: TJBA
Processo: 0529205-09.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0529205-09.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: LEONARDO FERNANDO DOS SANTOS Advogado(s): LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECUSRO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. QUALIFICADO ART. 121 §2º, INCISO IV DO CPB. PRONÚNCIA. PRELIMINAR. EXCESSO DE LINGUAGEM E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. “PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF”. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CPP .MÉRITO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NOS TERMOS DO ART. 413, §1º DO CPP. PRONÚNCIA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Recuso em Sentido Estrito nº 0529205-09.2017.8.05.0001, oriundo da 1ª Vara do Júri da Comarca de Salvador, em que figura como recorrente Leonardo Fernando dos Santos, tendo como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito NEGAR PROVIMENTO, pelos fundamentos a seguir alinhados. Data registrada no PJE. PRESIDENTE DES. JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA Relator PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA